Tribunal: TJSP
Processo: 2111775-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Decisão agravada que indeferiu a justiça gratuita pleiteada pelo autor. Alegada insuficiência de recursos que não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos. Benefício legal que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais. Decisão mantida. Necessidade de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Decisão agravada que indeferiu a justiça gratuita pleiteada pelo autor. Alegada insuficiência de recursos que não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos. Benefício legal que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais. Decisão mantida. Necessidade de recolhimento das custas judiciais, inclusive o preparo do presente recurso, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Recurso improvido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111775-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCAS
TAVARES DE SOUSA, é agravado PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111775-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante: Lucas Tavares de Sousa
Agravada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo Foro Central 42a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.491
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de seguro DPVAT.
Decisão agravada que indeferiu a justiça gratuita pleiteada pelo
autor. Alegada insuficiência de recursos que não encontra amparo
nos elementos probatórios constantes dos autos. Benefício legal
que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao
recolhimento das custas e despesas processuais. Decisão mantida.
Necessidade de recolhimento das custas judiciais, inclusive o
preparo do presente recurso, nos termos do artigo 99, §7o, do
Código de Processo Civil. Recurso improvido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Lucas Tavares de Sousa contra a decisão proferida a fls. 34 que, nos
autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada pelo agravante
em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, a qual
indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado pelo autor.
Sustenta o agravante, em suma, que o autor é
motoboy, daí se concluindo que suas condições financeiras não são
das melhores. Argumenta que para o reconhecimento do estado de
pobreza basta a mera alegação da parte interessada. Pede a reforma
da decisão.
O recurso é tempestivo e foi processado com efeito
suspensivo (cf. fls. 50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111775-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O pedido de gratuidade formulado pelo autor, ora
agravante, acompanhou apenas a declaração de hipossuficiência (fls.
06 dos autos principais), restando indeferido pelo juízo a quo pelos
seguintes fundamentos:
“Instado a comprovar a alegação de hipossuficiência, o autor quedou-se
inerte. Assim, indefiro os benefícios da justiça gratuita”. (fls. 34)
Quando da interposição do recurso, este relator
oportunizou ao agravante, mais uma vez, a juntada de “cópia da sua
CTPS, holerites ou outros documentos que comprovem a percepção de renda”. (fls.
50)
Contudo, o agravante optou por permanecer inerte,
conforme certificado a fls. 53.
Neste cenário, inevitável concluir que a suposta
hipossuficiência financeira não corresponde à realidade, de modo que
as alegações do agravante restaram isoladas nos autos.
Relevante anotar que a intenção da lei é beneficiar
o realmente pobre, o necessitado, aquele que não pode dispor dos
valores sem comprometer o próprio sustento ou de sua família.
A condição de indigência que integra a definição do
necessitado da assistência judiciária gratuita não pode ser invocada
por qualquer pessoa, em extensão equivocada do conceito, porque
implica em alterar o pensamento e a finalidade da lei.
Não existe presunção definitiva de pobreza pela
simples declaração do interessado no benefício: "O juiz da causa, valendo-
se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111775-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do
processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único
entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se
curvar aos seus dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar evidenciado que o
conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do
termo pobreza, deferindo ou não o benefício" (in "Código de Processo Civil
Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor",
Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, Ed. RT, 3a ed.,
pág. 1.310).
Da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
“Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para
fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade.
Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real
condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de
indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar
seja demonstrada a hipossuficiência” (AgInt no REsp 1592645/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, j. 07/02/2017, DJe
16/02/2017).
“A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça,
goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir
ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-
financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever
do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às
partes igualdade de tratamento' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)” (AgInt no AREsp 489.407/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111775-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a Turma, j. 07/03/2017,
DJe 21/03/2017).
Assim, diante dos elementos observados, não há
como se conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da
justiça, uma vez que não restou comprovada a impossibilidade de
arcar com o pagamento das custas e despesas do processo.
Deverá, pois, providenciar o recolhimento das
custas devidas no prazo assinalado pelo juízo a quo, sendo de rigor
também o pagamento do preparo do presente agravo, nos termos do
artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, que deverá ser procedido
no prazo de dez dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com determinação, nos termos acima
alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR